Tribunal: TJES
Processo: 5003922-44.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003922-44.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM DA ROCHA LOUREIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Trata-se de ação ajuizada por JOAQUIM DA ROCHA LOUREIRO em face de BANCO BMG SA, por meio da qual pleiteia, em sede liminar, que o banco requerido promova o cancelamento do cartão de crédito consignado, objeto dos autos. No mérito, a confirmação da liminar, condenando a parte Requerida à devolução, em dobro, do valor de R$2.311,37, bem como os eventualmente descontados ao longo do processo, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Pugna ainda, pela revisão do contrato para que sejam aplicados os juros correspondentes à média do BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado de acordo com o período do contrato. [...] Alega o requerente ter percebido descontos indevidos em seu benefício previdenciário de fevereiro de 2017 até o ajuizamento da presente demanda, referente a cartão de crédito consignado junto ao requerido que não solicitou, e que, apesar de ter recebido em sua residência, sequer o desbloqueou não tendo sido ativado para uso”.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 51, inciso II da LJE. C/C art. 485, IV, do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). De forma que a parte requerida trouxe aos autos documentos suficientes para afastar tais fatos e cumprir com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada diante das provas acostadas e com base na jurisprudência do STJ de forma que os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma, necessário pontuar de que a contratação se deu com assinatura e entrega de documentos pessoais como: RG, CPF e conta de energia à título de comprovante de residência, ID n.º 8547548, documentos estes que justificam a dúvida acerca do pleito autoral, sendo necessária, portanto, a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar a regularidade ou irregularidade do contrato objeto da lide, nesse ponto entendeu a decisão de piso:
“Quanto à preliminar de incompetência analisando detidamente as provas acostadas aos autos, entendo que a pretensão aduzida pela parte requerente resta impossibilitada de ser processada na seara dos Juizados Especiais, haja vista que para a justa e correta solução do litígio, necessário o uso de prova pericial, circunstância que implica na incompetência deste juízo. Digo isso, pois, a parte suplicada carreou em ID 35903630, contrato assinado pelo requerente, cuja suspeita de fraude foi aventada pelo promovente a partir dos 8 minutos de gravação da audiência de colheita de depoimentos pessoais, eis que não reconheceu como suas as assinaturas apostas nas páginas 3 e 4 do contrato supramencionado. Além disso, ao final da audiência, a advogada da parte autora manifestou-se, oralmente, também suscitando a possibilidade de fraude no contrato apresentado, seja pelo valor, seja pela indicação de contratação em Alfredo Chaves ou ainda pela possibilidade de ter sido “montado”. Por fim, o pleito por reparação moral depende da análise de validade da contração, de forma que se torna prejudicada a análise de mérito.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)